Tribunal: TJMT
Processo: 1028358-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028358-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 069.183.081-90 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO MT (IMPETRADO), JULIANO DA CRUZ SILVA - CPF: 703.035.791-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONHECIDO POR PERDA DO OBJETO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado com pedido de liminar, visando à revogação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico imposta à paciente, que teve sua prisão preventiva substituída com base no art. 318, III e V, do CPP, por ser mãe e única responsável por três filhas menores de 12 anos. Sustenta a impetração ocorrência de: (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (
ii
) desproporcionalidade da custódia domiciliar e ausência de fundamentos concretos; (
iii
) possibilidade de substituição por outras medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) verificar se houve excesso de prazo na formalização da acusação;

(
II
) examinar se a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é legal e proporcional diante das circunstâncias concretas;

(
III
) avaliar se os predicados pessoais da paciente autorizam a revogação da medida ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia não foi conhecida, ante a perda superveniente do objeto, uma vez que a denúncia foi oferecida em 01.09.2025 e recebida em 03.10.2025, dentro de prazo razoável.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico encontra respaldo no art. 318, III e V, do CPP, diante da condição da paciente como mãe e responsável exclusiva por crianças menores de 12 anos, com comprovação documental.

A decisão judicial que impôs a medida está devidamente fundamentada, tendo fixado condições objetivas e proporcionais, como recolhimento domiciliar integral, comparecimento aos atos processuais e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial.

A apreensão de aproximadamente 198,10 kg de substância análoga à cocaína revela a gravidade concreta do delito e a periculosidade da paciente, justificando a adoção de medida cautelar para resguardo da ordem pública.

A vinculação da paciente ao crime decorre de monitoramento prévio, fuga do local dos fatos, e apreensão de cartão bancário e nota fiscal em seu nome no veículo utilizado para o transporte da droga.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida indica possível atuação em esquema de tráfico em larga escala e/ou organização criminosa, reforçando o
periculum
libertatis
.

O Enunciado Orientativo no 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que a expressiva quantidade de drogas justifica a decretação ou manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

A monitoração eletrônica é medida legítima e proporcional, compatível com o exercício de atividade laboral, desde que previamente autorizado pelo Juízo, conforme art. 319, IX, do CPP.

Dificuldades pessoais ou transtornos causados pela vigilância eletrônica não autorizam, por si sós, sua revogação, segundo entendimento consolidado da jurisprudência desta Corte.

Os predicados pessoais da paciente – primariedade, bons antecedentes, responsabilidade familiar e vulnerabilidade social – não são suficientes para afastar os fundamentos cautelares presentes no caso, notadamente diante da gravidade e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Não conhecimento do pedido quanto à alegação de excesso de prazo, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

A superveniente formalização da denúncia torna prejudicado o pedido fundado em excesso de prazo, configurando perda do objeto quanto a esse ponto.

A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico imposta à mulher responsável por filhos menores é medida legítima e proporcional, quando lastreada em fundamentação concreta e na gravidade dos fatos.

A apreensão de expressiva quantidade de droga e a existência de indícios de autoria justificam a imposição e manutenção de medida cautelar para garantia da ordem pública.

A monitoração eletrônica não inviabiliza, por si só, o exercício de atividade laboral, sendo possível a autorização judicial nos termos do art. 319, IX, do CPP.

Predicados pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, os fundamentos cautelares quando demonstrada a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 46; 282, §

6o; 312; 317; 318, III e V; 319, IX.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, HC n. 1009699-49.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 06.07.2022, DJE 12.07.2022
;
TJMT, HC n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
24.11.2023
;
TJMT, HC n. 1014305-57.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 08.09.2021,
DJe
10.09.2021
;
Enunciado Orientativo n.o 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente em
29 de maio de 2025
, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006. Na mesma data, em sede de audiência de custódia, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia (art. 46 do CPP); II) desproporcionalidade da manutenção da prisão domiciliar, dada a primariedade da paciente, sua condição de mãe de filhos menores, ausência de risco processual, necessidade de exercer trabalho lícito e situação de vulnerabilidade econômica; III) ausência de fundamentos concretos para manutenção da custódia cautelar.

Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão domiciliar com retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, substituindo-se por medidas cautelares consistentes no comparecimento aos atos do processo e na atualização de endereço.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 294375895).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 295195897).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido
a
paciente

EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA
, que se encontra
em prisão domiciliar desde 29/05/2025
, em razão de suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação ao
tráfico
.

Exsurge do pedido de prisão preventiva
no 1000920-67.2025.8.11.0011,
que a
Juíza
de Direito,
Dra. LUCELIA OLIVEIRA VIZZOTTO
,
concedeu
a
substituição da
prisão preventiva
por domiciliar
, fundamentando sua decisão
no artigo 318, do Código de Processo
Penal
.
Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Como medida cautelar, a prisão domiciliar será aplicada como substituta da prisão preventiva, desde que estejam presentes algumas das hipóteses arroladas no artigo 318, do Código de Processo Penal.

O artigo art. 317 do Código de Processo Penal dispõe que: “a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza extrema, somente deve subsistir quando presentes, de forma concreta, os requisitos do artigo 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, embora não se desconheça a gravidade da imputação, a custodiada é primária, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, o que demonstra ausência de periculosidade concreta e reduzido risco de reiteração delitiva.

Ademais, a defesa comprovou que a acusada é mãe e única responsável pelos cuidados de três crianças, sendo elas: Eloah Lavínia
Chioato
de Souza (nascida em 10/05/2022 – 3 anos de idade), Thalia Victoria
Chioato
de Souza (nascida em 02/10/2019 – 5 anos de idade) e Alice Oliveira dos Santos (nascida em 16/12/2013 – 11 anos de idade).

Comprovou ainda, por meio da Ficha do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (
CadÚnico
– id. 196224933), que a custodiada figura como responsável pelo núcleo familiar e cuidadora exclusiva das filhas. Ademais, foram juntadas aos autos as fichas de matrícula escolar, constando a requerida como responsável legal em todas elas (id. 196224936), o que reforça a imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar.

Nessa linha, impõe-se a aplicação do artigo 318, III e V, do CPP, que autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher imprescindível aos cuidados de filhos menores de
12 anos de idade.

Ainda que o crime imputado à requerente esteja sujeito à sanção grave, não há, por ora, elementos concretos que justifiquem a segregação preventiva, sendo suficientes, no presente momento, medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 318, III e V, 319 e 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, excepcionalmente, DEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em favor da acusada EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA, mediante as seguintes condições:

1. Comparecimento em todos os atos do processo;

2. Recolhimento domiciliar integral, no endereço informado nos autos, salvo autorização judicial em contrário;

3. Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;

4. Proibição de sair da sua residência para passeios, frequentar igrejas, visitar parentes bares, boates; locais de reputação duvidosa;

5. Monitoramento eletrônico, como medida de fiscalização da medida.

SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR, para que ela seja colocada sob esse regime, colhendo-se o endereço atualizado e número de telefone celular no ato da soltura, condicionada à assinatura do termo de compromisso das medidas impostas nesta decisão, cabendo à defesa o acompanhamento da fiel execução. (...) (sic) (id. 308713876 - pág. 80/
83
)
”

Quanto a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
,
argumentando que a paciente se encontrava segregada cautelarmente por mais de 89 (oitenta e nove) dias sem a formalização da acusação
, entendo que o pleito restou prejudicado
.

Isso porque
,
em consulta ao andamento processual na origem e conforme destacado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 01 de setembro de 2025
e, recebida
pelo juízo
a quo
em 03 de outubro de 2025, nos autos do Processo n.o 1001398-75.2025.8.11.0011.

Dessa forma, a alegação de excesso de prazo para a formalização da acusação encontra-se superada, operando-se a perda superveniente do objeto neste ponto específico.

A defesa postula a revogação da prisão domiciliar, com a retirada do monitoramento eletrônico, ao argumento de que a medida é desproporcional e desprovida de fundamentação idônea, especialmente diante dos predicados pessoais da paciente.

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão domiciliar da paciente, tendo em vista que se encontra lastreada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública,
em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente.

Com efeito, a paciente foi indiciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a apreensão de
194 (cento e noventa e quatro) porções de substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 198,10 kg (cento e noventa e oito quilos e dez gramas)
, conforme Laudo Pericial (Id. 199249581).

Trata-se de substância de altíssimo poder destrutivo, encontrada em um veículo que, segundo as investigações, foi abandonado pela paciente e pelo corréu após empreenderem fuga ao avistarem a viatura policial. A vinculação da paciente ao fato delituoso decorre não apenas do monitoramento prévio, mas também da apreensão de um cartão bancário e de uma nota fiscal em seu nome no interior do automóvel (Id. 308701389).

A
expressiva quantidade de entorpecente
, por si só, denota a gravidade concreta do delito e a periculosidade da agente, indicando seu provável e relevante envolvimento com a criminalidade organizada e o tráfico em larga escala, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, o Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a manutenção da prisão domiciliar, quando demonstrado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, evidenciada pela ação do grupo delituoso, bem como, visando evitar a reiteração delitiva.

Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente
(...),
tem-se por devidamente motivada a custódia e

satisfeito o requisito legal pertinente ao

periculum
libertatis
; até mesmo porque, consoante preceitua o art. 282, §
6o, do CPP, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras providências acautelatórias menos severa.”
(N.U 1009699-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022).

No que se refere à alegação defensiva de que a paciente é primária, possui bons antecedentes, é mãe solteira e tem sob sua responsabilidade filhos menores, além de se encontrar em situação de vulnerabilidade econômica, sobrevivendo apenas com o benefício do programa Bolsa Família, cumpre ponderar que, embora tais circunstâncias revelem quadro de fragilidade social, não se mostram suficientes, por si sós, para ensejar a revogação da prisão domiciliar ou a retirada da monitoração eletrônica, sobretudo diante da subsistência dos fundamentos cautelares que legitimaram a imposição da medida.

Ressalte-se que a necessidade de exercer atividade laboral não é, por si, incompatível com o cumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica, desde que o exercício da função seja previamente autorizado pelo Juízo, com a devida delimitação de horários e locais, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal.

A exigência de autorização judicial para saída do domicílio não configura obstáculo intransponível, mas sim mecanismo legítimo de controle estatal da medida imposta.

Importa destacar que a finalidade da monitoração eletrônica é justamente permitir o controle jurisdicional dos deslocamentos da paciente, prevenindo riscos de reiteração delitiva, evasão do distrito da culpa ou interferência na instrução criminal. Assim, ainda que haja proposta de emprego, não há vedação absoluta à concessão de autorização judicial para o exercício de atividade profissional, o que afasta a alegação de que a tornozeleira inviabilizaria, de forma absoluta, o sustento próprio e de seus filhos.

Neste ponto, destaco que “
a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
24/11/2023).

Por fim, os
atributos pessoais favoráveis
da paciente não justificam, por si sós, a retirada da tornozeleira eletrônica, caso subsistam razões cautelares que recomendem sua manutenção, pois
“
os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação da medida cautelar menos gravosa que a prisão consistente no uso de tornozeleira eletrônica
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da medida cautelar: a necessidade de se garantir a instrução criminal.”
(TJ-MT 10143055720218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025